Tribunal: STF
Processo: HC 266500
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ERRO DE TIPO: INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Tortura Lopes, advogado, em 14.12.2025, em benefício de Vanesca de Jesus Vianna, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 27.11.2025, negado provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.546.702/RJ, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada, em 21.7.2022, pelo juízo da 31ª Vara Criminal do Rio de Janeiro/RJ, às penas de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e setenta e sete dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 



    3. Em 8.8.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 0305704-49.2019.8.19.0001, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso defensivo, para redimensionar as penas para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, C/C 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/06. PLEITO DEFENSIVO PARA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE, EM RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO ESSENCIAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUEREU A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III DA LEI 11.343/06, COM O CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. 



    Materialidade e autoria devidamente comprovadas. 



    Erro de tipo essencial que não se verifica, eis que o Apelante não observou qualquer cuidado objetivo, ao aceitar uma bolsa cujo conteúdo desconhecia, entregue por um estranho, em fila de visitação de presídio. 



    Causa de aumento majorada injustificadamente em fração não compatível com a jurisprudência do STJ. Precedentes. Pena recalibrada. 



    Regime prisional mantido em razão da reincidência da Apelante. 



    Parcial provimento do recurso. Unânime” (e-doc. 7).



    4. Contra o acórdão da apelação, a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.546.702/RJ no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pela Quinta Turma, em 27.11.2024, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO ESSENCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se busca a absolvição da recorrente com base em erro de tipo, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. 



    2. A Corte de origem considerou que o conjunto fático-probatório justificava a condenação, afastando a alegação de erro de tipo essencial. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer erro de tipo essencial sem reexaminar o conjunto fático-probatório. 



    III. Razões de decidir 



    4. A análise da pretensão absolutória por erro de tipo requer reexame dos elementos fáticos-probatórios, o que é vedado em recurso especial. 



    5. A decisão de origem está fundamentada em elementos concretos que afastam a alegação de erro de tipo, não cabendo revisão nesta instância. 



    IV. RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 6).



    A condenação transitou em julgado em 20.2.2025 (dado constante no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a paciente não possuía no momento do fato, qualquer consciência acerca da natureza do produto que levava consigo já que foi ajudar uma senhora incorrendo, portanto, no erro do tipo essencial e invencível” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que, “em 2016, o Juízo da Vara de Execuções Penais EXTINGUIU A PUNIBILIDADE do crime no qual foi imputada a paciente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “as instâncias antecedentes, violaram as súmulas de n. 718 e 719 ambos desta alta corte Constitucional, pois aplicou o Regime inicial o mais gravoso, ou seja o regime FECHADO, deixando de aplicar o Regime inicial o mais adequado que é o SEMI-ABERTO também atento aos princípios da Razoabilidade e da proporcionalidade já que a paciente foi condenada uma pena final injusta de 6 ( seis ) anos e 9 (nove) meses de reclusão” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “EX POSITIS, tendo provado a procedência do seu justo receio, pede-se e Requer de V.Exa. da patente ilegalidade para que seja Deferida a ORDEM LIMINAR EM HABEAS CORPUS para que V.Exa. RECONHEÇA O ERRO DE TIPO ESSENCIAL previsto no Art. 20 do Código Penal ABSOLVENDO a paciente com fulcro no Art. 386 inciso 1V do CPP em consequência que seja Expedido Assim o Competente Alvará de Soltura em favor da paciente VANESCA DE JESUS VIANNA, e no mérito que seja CONCEDIDA A ORDEM consolidando a medida liminar e sanando o constrangimento ilegal e demais providências legais cabíveis como é de estilo e subsidiariamente com a APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL MENOS GRAVOSA (Semi-Aberto) por violação as Súmulas n. 718 e 719 do STF e atento ao Princípio da Razoabilidade e da proporcionalidade como forma de se fazer mais uma vez JUSTIÇA” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação transitou em julgado em 20.2.2025, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal, em 12.12.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa aplicação do erro de tipo ao caso em exame. Estes os fundamentos adotados pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira:



    “Diante, observo que a parte recorrente aponta como violado os dispositivos previstos nos artigos 18, I e II; 20, ambos do CP e, artigo 386, VI, CPP, ao argumento de que: ‘(...) ainda que se alegue, conforme foi feito pelo Acórdão (trecho acima transcrito), que a Recorrente teve atitude negligente, imprudente, uma vez que não teria tomado os cuidados necessários objetivamente considerados, o Erro deve ser considerado INESCUSÁVEL, VENCÍVEL – o que atrai a parte final do artigo 20 do CP, devendo ser o agente responsabilizado pela conduta culposa, caso haja previsão legal.’ (e-STJ, fl. 280). Pretende, pois, a absolvição da recorrente, nos termos do artigo 386 VII, CPP. 



    A Corte de origem, em decisão devidamente fundamentada, reputou o conjunto fático probatório constante do processo apto a justificar a condenação da parte recorrente, nos seguintes termos (e-STJ, fl. 248): 



    ‘A alegação defensiva de ocorrência de erro de tipo essencial, que poderia ensejar a absolvição da Apelante não merece prosperar. 



    A própria definição de erro de tipo essencial dá conta que o mesmo é aquele que não poderia ser evitado pelo cuidado objetivo do agente.



    Como bem apontado em sentença, inverossímil que a Apelante tenha recebido uma bolsa de uma desconhecida, na fila de visitação de presídio, a pedido de seu marido, o qual cumpre pena por tráfico de drogas, a ser destinada a terceiro e não imaginasse que seu conteúdo pudesse conter algo ilícito. 



    Vislumbra-se que a Apelante não observou qualquer cautela, simplesmente aceitando receber a bolsa e transportá-la para o interior do presídio, sendo inviável o acolhimento da tese defensiva’.



    No presente caso, para que fosse possível a análise da pretensão absolutória por ocorrência de erro de tipo, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos-probatórios presentes nos autos.



    (...) De fato, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial” (fls. 2-4, e-doc. 6).



    10. No julgamento da Apelação Criminal n. 0305704-49.2019.8.19.0001, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou ser “inverossímil que a Apelante tenha recebido uma bolsa de uma desconhecida, na fila de visitação de presídio, a pedido de seu marido, o qual cumpre pena por tráfico de drogas, a ser destinada a terceiro e não imaginasse que seu conteúdo pudesse conter algo ilícito. Vislumbra-se que a Apelante não observou qualquer cautela, simplesmente aceitando receber a bolsa e transportá-la para o interior do presídio, sendo inviável o acolhimento da tese defensiva” (fl. 6, e-doc. 7).



    11. Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de estar configurado erro de tipo essencial, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. 



    12. Embora a pena imposta, de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, a reincidência da paciente configura fundamentação idônea para a definição desse regime mais gravoso. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.469-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (...) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).



    Na espécie, não se evidencia, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora